Tribunal: TJES
Processo: 5000056-65.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-65.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: CHRISTIAN KELY DE SOUZA ANASTACIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000056-65.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECORRIDO: CHRISTIAN KELY DE SOUZA ANASTACIO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO MATEUS.

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência, ajuizada por Christian Kely de Souza em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Aduz a parte recorrida, em síntese, que em janeiro de 2023, fora surpreendida com uma dívida junto à parte recorrente no valor R$4.277,00 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais). Foi acordado, então, entre as partes o parcelamento do débito, sendo que a entrada seria o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), já quitados. Ocorre que, após o acordo, fora lançado outro débito em nome do recorrido, relativo ao valor da entrada do parcelamento, mesmo com o consumidor já tendo realizado o pagamento. Por tais razões, pleiteia a exclusão do protesto indevido realizado pela parte recorrente, declaração de inexistência do débito, tendo em vista já ter realizado sua quitação, bem como indenização por danos materiais (repetição de indébito) e morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e DECLAROU inexistente o débito impugnado na inicial, devendo a recorrente se abster de qualquer ato de cobrança, negativação e/ou suspensão dos serviços, em decorrência da indigitada fatura de recuperação de consumo. Ademais, INDEFERIU o pedido de repetição de indébito, visto que o pagamento não foi efetivamente realizado. Por fim, CONDENOU a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à parte autora, devendo ser corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, incindindo, ainda, juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da data de publicação da sentença. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13948498) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedentes os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que em janeiro de 2023, fora surpreendida com uma dívida junto à parte recorrente no valor R$4.277,00 (quatro mil duzentos e setenta e sete reais). Foi acordado, então, entre as partes o parcelamento do débito, sendo que a entrada seria o montante de R$2.000,00 (dois mil reais), já quitados. Ocorre que, após o acordo, fora lançado outro débito em nome do recorrido, relativo ao valor da entrada do parcelamento, já quitado anteriormente.

Em sede de contestação, a empresa recorrente sustenta que a dívida referente ao valor de parcelamento já quitado fora lançada, equivocadamente, em duplicidade, motivo pelo qual, mesmo com o devido pagamento, a dívida foi lançada e protestada. Ademais, alega ausência de comprovação do recorrido do protesto realizado, que teriam supostamente ocasionado prejuízos passíveis de indenização, bem como boa fé da empresa que a todo o tempo tratou de solicitar a exclusão do protesto junto ao Cartório do 1º Ofício de São Mateus (ID 13948498).

Neste sentido, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que não tratou a empresa recorrente de proceder com o oferecimento de seus serviços de forma diligente e responsável, visto que por erro próprio lançou sobre o nome do recorrido dívida já quitada ocasionando protesto junto Cartório do 1º Ofício de São Mateus, ocasionado prejuízos ao mesmo na esfera financeira. Ademais, não pode a prestadora de serviços aduzir a não comprovação do protesto, porém em sede recursal colacionar prints de solicitações de regularização do nome do recorrido junto a empresas de cobrança, tratando-se de clara contradição.

Posto isso, entendo como patente a ocorrência de falha na prestação do serviço, que expõe o recorrido a altos níveis de estresse e preocupações passíveis de extrapolar meros intempéries do cotidiano, visto que fora lançado contra si cobranças já quitadas, bem como, teve seu cpf protestado junto ao Cartório do 1º Ofício de São Mateus, fator que gera o dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. CONDENO o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)